Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-64.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença a qual extinguiu a ação monitória, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 321, Parágrafo único, combinado com o art. 485, I, do Código de Processo Civil, em face do indeferimento da petição inicial 1.1. Nesta sede recursal, o autor pede a reforma daquele importante ato processual, com o intuito de ser dado regular prosseguimento ao feito, sob argumento de que a hipótese de extinção do feito no presente caso se enquadra no inciso III do art. 485 do CPC, pois decorre do descumprimento de ônus de iniciativa, a qual exige a prévia intimação da parte. Além disso, invoca os princípios da primazia do julgamento do mérito, instrumentalidade das formas, razoabilidade e proporcionalidade.
2. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado, ao verificar a petição inicial, examinar as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC. 2.1. A referida norma é cogente e determina ao juiz conferir oportunidade à parte para a emenda, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades os quais impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito.
3. In casu, o juízo oportunizou à parte se desincumbir do seu ônus processual de trazer aos autos a emenda integral da petição inicial, com o atendimento dos pontos objetivamente elencados na decisão. 3.1. Dessa forma, embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, o autor não pode, indefinidamente, litigar sem os mínimos elementos capazes de observar às exigências impostas por lei para o processamento da petição inicial. 3.2. No caso dos autos, o juiz sentenciante intimou o autor, em duas oportunidades, para anexar aos autos o extrato bancário o qual confirmasse a disponibilização dos valores objeto do empréstimo cobrado na petição inicial e esclarecer a possível litispendência entre as ações em trâmite naquele juízo. 3.3. Instando a se manifestar o autor não atendeu, com precisão, o comando judicial
4. Não se desconhece a regra da necessidade de intimação da parte autora no caso de abandono da causa. Por outro lado, a situação dos autos trata-se de extinção do feito em função do indeferimento da petição inicial, não se exigindo intimação da parte. 4.1 Neste sentido: “Desnecessária prévia intimação pessoal antes da extinção do processo nos termos do parágrafo primeiro do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III). 6.Recurso conhecido e não provido.” (07006542820248070003, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/7/2024).
5. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 96.897,52), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso improvido.